Tribunal: TJSP
Processo: 1045629-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Insurgência contra sentença pela qual condenada a apelante a conceder pensão por morte à apelada. Comprovação de estar essa autora sob dependência econômica do filho, servidor público estadual falecido. Possibilidade de demonstração dessa condição por outros meios, além dos previstos no artigo 21 do Decreto 52.859/2008. Alteração dessa sentença em relação aos juros de mora a fim de que

Ementa:
Apelação. Insurgência contra sentença pela qual condenada a apelante a conceder pensão por morte à apelada. Comprovação de estar essa autora sob dependência econômica do filho, servidor público estadual falecido. Possibilidade de demonstração dessa condição por outros meios, além dos previstos no artigo 21 do Decreto 52.859/2008. Alteração dessa sentença em relação aos juros de mora a fim de que observada a Lei 11.960/2009, aliás, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Apelação e remessa necessária providas em parte, portanto.